Tribunal: TCU
Processo: 004.878/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4360/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.878/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Freire de Oliveira (XXX.457.934-XX); Alfredo Carlos Gonzaga Falcao Junior (XXX.207.004-XX); Amanda Borba da Silva (XXX.127.324-XX); Amanda Regina da Silva Gois (XXX.021.374-XX); Amanda Wanderley Lopes Garcia Gonzaga (XXX.854.294-XX); Ana Clara Gomes da Silva (XXX.886.524-XX); Ana Izabela Sobral de Oliveira Souza (XXX.896.575-XX); Ana Virginia Matos Sa Barreto (XXX.404.994-XX); Ananda Lia Santana Nunesmaia Cavalcanti (XXX.769.804-XX); Anderson Viana do Nascimento (XXX.256.294-XX); Angela Catarina Inacio Costa de Andrade (XXX.688.014-XX); Antonio Gomes de Castro Neto (XXX.985.044-XX); Artur Freitas Spindola (XXX.446.994-XX); Bruno Firmino Costa da Silva (XXX.461.604-XX); Danielly Cantarelli de Oliveira (XXX.853.984-XX); Dharah Puck Cordeiro Ferreira Bispo (XXX.777.184-XX); Lucas Gonzales Lima Pereira Calado (XXX.468.804-XX); Maria Cecilia Scheidegger Neves Gueiros (XXX.789.124-XX); Mauricio Marques da Trindade (XXX.562.674-XX); Wagner Souza Leite (XXX.802.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.